Tribunal: TJMT
Processo: 1003656-45.2019.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003656-45.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSIANE ZATTA - CPF: 041.776.331-00 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003656-45.2019.8.11.0051 – COMARCA DE CAMPO VERDE/MT

APELANTE:

ÁGUAS DE CAMPO VERDE S.A.

APELADO:

JOSIANE ZATTA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação deCLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C Indenização por Danos Morais
– PROCEDÊNCIA – COBRANÇAS INDEVIDAS – UNIDADE CONSUMIDORA DUPLICADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

A inscrição indevida dos dados do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por cobrança indevida gera direito à indenização por causar dano moral puro à pessoa física.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003656-45.2019.8.11.0051 – COMARCA DE CAMPO VERDE/MT

APELANTE:

ÁGUAS DE CAMPO VERDE S.A.

APELADO:

JOSIANE ZATTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ÁGUAS DE CAMPO VERDE S.A.
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Inscrição em Órgãos de Proteção ao Crédito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
JOSIANE ZATTA,
a qual julgou procedente a ação, declarou a inexistência do débito e condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, a teor da Súmula 362/STJ, e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a data da inscrição indevida, conforme sentença de ID 133203215.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte requerente, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID 133203219), aduz a apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada para julgar improcedente o pedido contido na exordial, uma vez que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido.

Aduz a inexistência de ato ilícito, a comprovação de dano e do nexo de causalidade entre ambos, ou sequer ofensa aos direitos da personalidade, uma vez que a parte recorrida não sofreu abalos morais capaz de ensejar um valor de dano moral tão alto, quer dizer, não comprovou qualquer dano que lhe tenha causado extremo sofrimento de fato.

Assevera que, na hipótese de ser mantido o dano moral, o valor da indenização deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 133203228).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003656-45.2019.8.11.0051 – COMARCA DE CAMPO VERDE/MT

APELANTE:

ÁGUAS DE CAMPO VERDE S.A.

APELADO:

JOSIANE ZATTA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 133203165) que a parte

autora é a titular da matrícula no 38340-6, hidrômetro Y18S343996 e, afirmou que foi surpreendida ao tentar comprar a crédito, em razão de seu nome constar dos cadastros restritivos de crédito, especialmente SCPC, por supostos débitos que totalizam R$ 239,70 (duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos), referente aos contratos no 000009.3141821, no 000009.3121189, no 000009.3100044, no 000009.3079647, no 000009.3059775, no 000009.3039779 e no 00009.3019640, cuja suposta credora é a requerida.

Aduziu que

não existe débito em atraso a justificar a negativação, razão pela qual a inclusão e permanência de seu nome no rol de maus pagadores não se justifica e,

no mês de março/2019, recebeu um comunicado de débito, e ao procurar a requerida, foi informada de que o sistema apresentava duas matrículas em nome da autora, mas que seria feito uma vistoria para verificar a existência dos supostos hidrômetros.

Asseverou, ainda, que com a vistoria foi constatado que a cobrança era indevida e que o único hidrômetro existente é o no Y18S343996, bem como foi informado para autora de forma verbal por funcionária da requerida que a autora poderia ficar tranquila que a matrícula no 38341-1 já havia sido excluída do sistema, entretanto, no dia 30/08/2019, a autora percebeu que sua água foi cortada, mas por ter caixa d’água não sabe dizer em qual data os funcionários da requerida efetuaram o corte, sendo regularizada posteriormente.

Assim, ajuizou a presente ação, a qual teve seu pedido de tutela urgência deferida, para determinar que a empresa requerida exclua o nome e CPF da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, em razão do débito discutido nos autos (ID

133203172), bem como requereu o pagamento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Maria Lúcia Prati
julgou pr
ocedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora sustenta que houve a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débitos que somam R$ 239,70 (duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos), todos promovidos pela requerida e referentes à cobrança emitida em duplicidade, oriundos de um 2o hidrômetro que jamais foi instalado no endereço da autora, tendo inclusive sido cancelado junto com as cobranças pela própria requerida, o que configura o dano moral, uma vez que a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva.

No caso, restou demonstrado que houve falha na prestação do serviço, devendo a concessionária/apelante responder pelo dano moral sofrido, uma vez que comprovado pela parte apelada o pagamento das faturas do hidrômetro que realmente existe instalado em sua residência (ID

133203168, p.1/25), sendo que a inclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito ocorreu pela requerida em 14/02/2019 – ID

133203168, p.34.

Para a caracterização do dano moral indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Tal fato restou incontroverso nos autos, de acordo com a decisão do douto juiz singular quando consignou que a apelante não trouxe nenhuma prova que combatesse os documentos da parte autora, conforme fragmento da sentença abaixo:

“[...]A sopesar, a demandada não trouxe aos autos quaisquer elementos probatórios com o condão de afastar sua responsabilidade pela falha na prestação do serviço, em que pese invertido o ônus da prova.

Em verdade, a ré admite, ainda que indiretamente, ter procedido à negativação indevida do nome da consumidora, eis que se limitou a argumentar que inexiste dano moral passível de indenização porquanto o nome da autora “não mais” se encontra no rol de inadimplentes, circunstância que se somente se efetivou em face de decisão judicial proferida em sede de tutela provisória de urgência.”
(ID 133203215, p.6)

Dito isto, tenho que a requerida, ora apelante, não logrou comprovar a incidência de qualquer excludente de responsabilidade, como lhe incumbia, por ocasião do disposto no art. 14, § 3o do CDC e do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Assim, como consta dos autos o comprovante de pagamento das faturas do hidrômetro Y18S343996 e, sabendo que as cobranças indevidas que levaram a negativação do seu nome foram oriundas de um segundo hidrômetro que jamais foi instalado no endereço da autora, tendo inclusive sido cancelado junto com as cobranças pela própria requerida/apelante, são evidentes os transtornos causados pela negativação indevida do nome da parte autora/apelada, desse modo, de ser reconhecido o dever de indenizar da apelante.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE FINANCEIRA QUE OBSTE O DEFERIMENTO DA BENESSE - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário.

2. Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.

3. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, as telas sistêmicas e/ou faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.”
(N.U 1002586-43.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – SERVIÇO DE ÁGUA E DE ESGOTO – COBRANÇA EM DUPLICIDADE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS – VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO QUE SE MOSTRA EXAGERADO - REDUÇÃO.

In casu, houve prova da cobrança indevida praticada pela ré, razão pela qual o pleito de cancelamento da dívida foi julgado procedente. Para além disso, houve a negativação do nome da autora, fazendo-se necessária a compensação por danos morais. Contudo, não houve qualquer repercussão prática mais severa, limitando-se o caso concreto à inscrição indevida do nome da autora nos cadastros restritivos. Com efeito, o montante indenizatório fixado pelo juízo de origem, R$8.000,00, mostra-se manifestamente excessivo, razão pela qual deve ser reduzido a um patamar condizente não apenas com as peculiaridades da demanda, mas também com a média arbitrada por esta Corte em casos análogos. Montante de danos morais reduzido para R$2.500,00. Recurso conhecidos e parcialmente provido.”
(Apelação Cível 0016924-87.2019.8.19.0205, QUARTA CÂMARA CÍVEL TJRJ, Relator: MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, Julgado em 16/02/2022)

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados à parte apelada, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso.
O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, E COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, deu provimento ao recurso da parte autora, para reformar a sentença de improcedência da ação, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Segundo o aresto de 2o Grau, "no Estado de Mato Grosso do Sul, a norma aplicável à espécie é clara na exigência de que o consumidor inadimplente deve receber prévia notificação pessoal ou postal com aviso de recebimento, dando-lhe ciência da eventual suspensão de fornecimento de energia. É o que estabelece a Lei Estadual n. 2.042/99, ao disciplinar a matéria". No caso, concluiu o Tribunal de origem que, "mesmo comprovado o inadimplemento, não há provas da notificação prévia sustentada pela apelada, sendo flagrante, por conseguinte, que a ré cometeu ato ilícito".

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da ilegalidade da suspensão do serviço de fornecimento de água, em razão da não comprovação da prévia notificação ao consumidor, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte.

V. [...] VII. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020) (g.n.)

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022